Tribunal: TJDFT
Processo: 0753374-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753374-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO PADILHA DE BENEVOLO RECORRIDO: RENATA LUIZA VINUALES DE MORAES D E C I S Ã O HOMOLOGO O PEDIDO de desistência do recurso inominado (ID. 24490291). Retire-se de pauta o julgamento do respectivo recurso. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J